Tribunal: TJDFT
Processo: 0730822-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. A fixação dos alimentos, ainda que provisórios, dependerá da análise do binômio necessidade-possibilidade, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
II. A mera alegação de incapacidade financeira não viabiliza a redução do valor dos alimentos provisórios, se desprovida de comprovação.
III. Havendo necessidade de instrução probatória, deve se manter a verba alimentícia provisoriamente fixada, sobretudo se não evidenciada desproporcionalidade ou desarazoabilidade no quantum arbitrado.
IV. Negou-se provimento ao recurso.